Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DÉBITOS CONDOMINIAIS GERADAS POSTERIORMENTE À TRANSMISSÃO DE DOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ADERÊNCIA AO IMÓVEL. PROPRIETÁRIO. SUB-ROGAÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. PROPRIETÁRIO ANTECEDENTE. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. DESOBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO PROVIDO.

1. A taxa condominial ostenta a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, ensejando que, consolidada a propriedade do apartamento em favor do credor fiduciário do antigo proprietário, sub-rogue-se passivamente, de forma automática, quanto à obrigação de adimplir as parcelas condominiais geradas pelo imóvel, independentemente de as cotas terem se vencido anterior ou posteriormente à transmissão do domínio, redundando no reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do devedor fiduciário, notadamente quando as parcelas perseguidas germinaram após a transmissão do domínio da coisa.

2. O credor fiduciário em favor do qual fora consolidada a propriedade da unidade imobiliária oferecida em garantida resta sub-rogado passivamente na obrigação de solver as parcelas condominiais geradas pela coisa, independentemente do momento em que germinaram, ressalvado eventual direito de regresso face ao devedor fiduciário, anterior proprietário, emergindo dessa premissa que inviável o manejo de pretensão executiva em face do antigo detentor do domínio resolúvel diante da sua ilegitimidade para responder por obrigações geradas por imóvel que já não lhe pertence.

3. É a condição de proprietário que enseja a germinação da responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais, independentemente de as parcelas terem se tornado exigíveis antes ou após a aquisição da propriedade, tendo em conta a natureza de obrigação propter rem detida pelas obrigações, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, donde, perdendo a titularidade do apartamento, o devedor fiduciário se desobriga, automaticamente e por imperativo legal, da obrigação de adimplir as parcelas condominiais por ele geradas, independentemente de as cotas terem se vencido anterior ou posteriormente à perda do domínio e conquanto continue residindo no imóvel, ressalvado o direito de regresso do novo proprietário para dele demandar o que vertera enquanto ocupara a coisa.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.